Tribunal: STF
Processo: ARE 1506798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. ESTADO DE CALAMIDADE. SUSPENSÃO DO CONTRATO. TRANSAÇÃO/RENEGOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DO FNDE NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recursos inominados do Banco do Brasil e do FNDE contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o primeiro a viabilizar a adesão da requerente ao Programa Especial de Regularização do Fies, proceder o parcelamento do débito em até 150 parcelas mensais e sucessivas, com redução de 100% de juros e multas, assim como retirar o nome de órgão de proteção ao crédito; e o segundo recorrente a adotar as providências administrativas para regularizar a situação do contrato Fies em seus sistemas.



    2. A sentença reconheceu em favor da parte autora o direito à suspensão de quatro parcelas do seu financiamento estudantil em fase de amortização, nos termos do art. 3º, §2º, II, da Lei 13.998/2019, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6/2020 (pandemia da Covid-19), assim como o parcelamento em até 150 parcelas mensais e sucessivas, com redução de 100% (cem por cento) dos encargos moratórios, conforme as novas disposições da Lei 14.375/2022, mais favoráveis.



    3. Inicia-se a análise pelo recurso do FNDE. Em síntese, o recorrente alega que o contrato foi assinado após 14/01/2010, impossibilitando a formalização da renegociação, conforme a Resolução FNDE n. 03/2010, que regulamentou a possibilidade de renegociação anteriormente à nova redação dada pela Lei 13.530, de 07/12/2017, e à Lei 12.260, de 12/07/2001.



    4. De pronto, observa-se que as razões aduzidas não dizem respeito ao caso concreto, trazendo argumentos sobre a possibilidade de renegociação passada, nada se referindo à suspensão decorrente do estado de calamidade pública instaurado com a pandemia da Covid-19, tampouco abordando o parcelamento previsto na Lei 14.024/2020, posteriormente substituído pelo mais favorável da Lei 14.375/2022.



    5. O inciso III do art. 932 do CPC, fundado no princípio da dialeticidade recursal, prevê que incumbe ao relator não conhecer de recurso quando não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e tenha se limitado a oferecer recurso genérico, como se dá nos presentes autos, em que o recorrente não observou as especificidades do caso, impondo-se o não conhecimento do recurso do FNDE.



    6. Passa-se ao julgamento do recurso do Banco do Brasil. Preliminarmente, a instituição financeira alega a sua ilegitimidade passiva/improcedência do pedido porque não teria poder para interferir nas condições contratadas no empréstimo estudantil pelo Fies, aduzindo cuidar-se de mero agente financeiro. Pontua que caberia ao FNDE, enquanto agente operador, dispor a respeito.



    7. Esse argumento não prospera. A Resolução CG-FIES n. 38, de 22/05/2020, em seu art. 1º, §5º, conforme bem destacado pela sentença, define que o estudante interessado em suspender as parcelas de acordo os termos da Lei 13.998/2019 deverá manifestar interesse perante o agente financeiro do Fies, o que evidencia claramente a legitimidade e responsabilidade do recorrente.



    8. Ademais, ainda que o Banco do Brasil não possa inovar nas disposições contratuais que se fazem por adesão, certo é que restou patente no caso que a requerente tentou inúmeras vezes esse atendimento, mas não teve êxito, de modo que, mesmo na condição de agente financeiro, deve responder, pois deixou de cumprir obrigações a ele impostas segundo as disposições legais e regulamentares do programa.



    9. Em seguida, o Banco do Brasil aduz a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Contudo, a alegação deve ser rejeitada. O juízo sentenciante sequer assim procedeu nos autos. Os fundamentos da decisão recorrida revelam que a condenação decorre da prova dos fatos constitutivos da requerente segundo a legislação pertinente, e não da falta de elementos probatórios a cargo dos requeridos.



    10. A instituição financeira recorrente alega que a parte autora não faz jus à suspensão da Lei 14.024/2020, porque a inadimplência até 20/03/2020 seria superior a 180 dias, contados da data do seu vencimento regular, consoante o § 8º, do art. 5º-A, da Lei 10.260/2001, com redação dada pela referida Lei.



    11. Essa irresignação não deve ser acolhida. A negativação do nome da parte autora refere-se à parcela com competência em 11/2019, pelo que a inadimplência existente era inferior a 180 dias anteriores a 20/03/2020, tendo direito à benesse consistente na suspensão de 4 parcelas do financiamento.



    12. Por fim, o Banco do Brasil defende a legalidade da inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo, nos termos do art. 6º, da Lei 10.260/2001. Ora, se cabia a suspensão do financiamento prevista nas Leis 13.998/2019 e 14.024/2020, torna-se evidente que a negativação foi indevida, uma vez que não resguardada benesse a que tinha direito a parte autora para sobrestar as suas obrigações contratuais.



    13. Não tendo as razões recursais o condão de modificar ou anular a sentença, o recurso deve ser desprovido.



    14. Pelo exposto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.



    15. Honorários advocatícios em 10% (dez por cento) pelos recorrentes calculados sobre o valor da condenação.



    16. Recurso do FNDE não conhecido.



    17. Recurso do Banco do Brasil conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente